Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE. MORA “EX RE”. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe à parte exequente, ao propor a execução, instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. (art. 798, inciso I, “b”, do CPC). No presente caso, a exequente juntou cálculo atualizado da dívida. Referido cálculo é claro e contém, de forma discriminada, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, não afrontando o disposto no art. 798, inciso I, “b”, do CPC.
2. O Código Civil estabelece em seu art. 397 que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. O “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” posto “sub judice” contém as datas dos vencimentos das parcelas, operando-se a mora “ex re”, a qual não depende de interpelação do devedor, aplicando-se a regra “dies interpellat pro homine”.
3. A execução restou instruída com instrumento particular devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Assim, referido documento c/c planilha com o cálculo atualizado do débito são elementos suficientes para aferir a liquidez do título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 783 e 784, ambos do CPC.
4. A embargante deixou de trazer elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada ao documento que instruiu a ação de execução, não se desincumbindo de seu ônus imposto no art. 373, I, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.